Tribunal: TJBA
Processo: 8033911-75.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033911-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: M. G. C. B. B. e outros Advogado(s): CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES, MANOEL GUIMARAES NUNES IMPETRADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.127 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por estudante de 16 anos, aprovada em vestibular para o curso de Medicina, visando à autorização para realizar exame supletivo e obter certificação de conclusão do ensino médio, a despeito da vedação etária, com o objetivo de viabilizar sua matrícula na instituição de ensino superior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estudante menor de 18 anos, regularmente matriculada na 2ª série do ensino médio, possui direito líquido e certo à realização de exame supletivo para antecipação da certificação de conclusão do ensino médio, com base em sua aprovação em vestibular; (ii) verificar se é possível determinar judicialmente a reserva de vaga em instituição de ensino superior com base em expectativa de futura certificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação federal (art. 38, §1º, II, da Lei nº 9.394/1996) estabelece idade mínima de 18 anos para realização de exame supletivo de conclusão do ensino médio, critério reforçado pela Portaria Estadual SEC nº 016/2025, em vigor, que revogou norma anterior e consolidou o requisito etário. 4. O Tema Repetitivo nº 1.127 do STJ fixou entendimento vinculante no sentido de que é ilegal a antecipação da conclusão do ensino médio por menor de 18 anos, ainda que com altas habilidades ou emancipado, por meio de sistema supletivo. 5. A capacidade intelectual evidenciada por aprovação em vestibular não afasta a exigência legal etária, tampouco justifica quebra da sequência regular de formação prevista pela LDB, cujo ensino médio possui finalidades pedagógicas e sociais específicas. 6. A pretensão foi deduzida após a publicação do acórdão do Tema 1.127/STJ, não havendo decisão judicial anterior ou situação consolidada que permita aplicar a modulação de efeitos, sendo inaplicável a teoria do fato consumado. 7. A atual regulamentação estadual (Portaria SEC nº 016/2025) não admite exceções à idade mínima, ainda que por ordem judicial, sendo revestida de presunção de legitimidade. 8. A divergência de entendimento entre membros do Ministério Público não afasta a obrigatoriedade de observância ao precedente vinculante do STJ. 9. Inexiste direito líquido e certo da impetrante à certificação de ensino médio fora das hipóteses legais, inviabilizando, por consequência, o pedido acessório de reserva de matrícula na instituição de ensino superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A aprovação em vestibular por estudante menor de 18 anos não afasta a exigência legal de idade mínima para realização de exame supletivo de conclusão do ensino médio. 2. A Portaria Estadual nº 016/2025, que exige 18 anos completos para fins de certificação, possui presunção de legalidade e deve ser observada enquanto vigente. 3. A ausência de decisão judicial anterior e a inexistência de consolidação fática inviabilizam a aplicação da modulação de efeitos do Tema 1.127 do STJ. 4. O mandado de segurança não é meio processual adequado para desconstituir regra geral do sistema educacional baseada em critério etário previsto em norma legal e reconhecido por precedente vinculante. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8033911-75.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante M. G. C. B. B, representada por FLAVIANA GONCALVES CASTELO BRANCO BARCELOS e impetrados, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ESTADO DA BAHIA e REITOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ZARNS SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA PRETENDIDA, pelas razões a seguir expendidas.